Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701855-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: MICHEL LIMA MACHADO, D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente pretensão reformatória se insurge contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 40347825), que nada proveu a respeito do pedido de reconsideração da decisão de ID137662491, e indeferiu, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Especificamente quanto ao recurso à baila, observa-se que, apesar de haver pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao cabo da respectiva peça recursal, mesmo fazendo uma interpretação de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 3o), vê-se que a parte agravante, em seus argumentos recursais, não tece nenhum argumento acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da aludida tutela de urgência (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). Assim sendo, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator